Tribunal: TJDFT
Processo: 0001193-08.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0001193-08.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: ROMEU NOBRE SANTANA DECISÃO Trata-se de PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES em recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirantes/DF que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ROMEU NOBRE SANTANA da imputação do crime previsto no artigo 297, caput, do Código Penal (falsificação de documento público). Sentenciado o feito e absolvido o réu (ID 12384794), houve intimação do Ministério Público (ID 12384795) e do réu (ID 12384811). O Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID 12384807). Nas razões recursais (ID 12384810), pugna pela condenação do réu nas penas do artigo 297, caput, do Código Penal, sob a alegação de que estão comprovadas a autoria e a materialidade do crime, notadamente pelo Laudo de Exame Documentoscópico e pelo fato de o réu ter sido abordado em fuga do crime de feminicídio na forma tentada, tendo os policiais militares, naquela ocasião, encontrado documento de identidade com a foto do réu e com o nome de outra pessoa. Sustenta que, ainda se fosse considera a hipótese de o réu não ter falsificado o documento, ele pelo menos concorreu para a falsificação, uma vez que constava no documento sua fotografia. A Defesa apresentou contrarrazões (ID 12384814), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. A Procuradoria de Justiça manifestou-se (ID 12716183) pelo conhecimento e provimento do recurso. Peticiona o causídico a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIV POR PRISÃO DOMICILIAR E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. Compulsando os autos verifico que o apelante foi absolvido das acusações de infringência ao disposto no artigo 297, caput, do Código Penal (falsificação de documento público), não havendo nos autos qualquer notícia de que se encontre segregado, ao menos por este delito. Vale, contudo, ressaltar que o apelante foi preso em flagrante por suspeito de tentativa de feminicídio, ocasião em que se teria encontrado na sua posse documento de identificação falso, ocorrência apurada em outros autos. Assim, por faltar ao apelante interesse de agir, nos presentes autos, visto que não se encontra preso por este procedimento, INDEFIRO O PEDIDO de substituição da prisão preventiva por prisão humanitária. I. Retornem os autos à douta revisão. Brasília-DF, 14 de abril de 2020 18:30:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator